Tribunal: TCU
Processo: 000.011/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à entidade acima indicada por força do Convênio 01.05.0606.00, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado consolidação do desenvolvimento sustentável do sudoeste baiano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep contra a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) - FADCT, a Sra. Maria Clícia Céu dos Santos e o Sr. João Claudio Eloy Britto, Superintendente e Diretor Administrativo Financeiro, respectivamente, da FADCT, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à entidade por força do Convênio 01.05.0606.00, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado "consolidação do desenvolvimento sustentável do sudoeste baiano". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. João Claudio Eloy Britto da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Clícia Céu dos Santos e do Sr. Mauro Pereira de Figueiredo; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UESB, e condená-la ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 23.939,31 26/12/2009 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante no subitem 9.3 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. cientificar a Finep de que os documentos referentes ao Convênio 01.06.0721.00 (Sudoeste V), que foram considerados na prestação de contas do Convênio 01.05.0606.00, não podem ser utilizados novamente para comprovação da execução financeira do Convênio 01.06.0721.00 (Sudoeste V), e de que, caso seja confirmada essa hipótese, deve a Finep instaurar Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992.